Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME-CARE). PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. DEMANDA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Trata-se de conflito negativo que tem por fim resolver controvérsia sobre a competência para processar e julgar ação de conhecimento, visando compelir a parte ré a conceder a internação domiciliar à autora, em razão do seu quadro atual de saúde.
2. Nos termos do artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009, que trata sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, aplica-se subsidiariamente a Lei n.o 9.099/95, dispondo sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
3. O artigo 3o da Lei n.o 9.099/95 dispõe que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, razão pela qual a ação noticiada no presente conflito há de ser resolvida pela Vara da Fazenda Pública, porquanto se faz necessária a realização de perícia médica para aferição da condição apresentada pela parte autora, o que é incompatível com o rito dos juizados.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.